Tribunal: TJPA
Processo: 0801147-27.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10592 - Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801147-27.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: MARCELO ROBSON SANTOS CAMPOS, MARIA ELIZABETH SARAIVA MACEDO BACALHAO, MARILEA MORAES SILVA, MIRES BARRETO MEIRELES, MOACYR JOSE TEIXEIRA, MOISES ALBUQUERQUE DE MORAIS, PAULO WAGNER FONTES VIANA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INDÍCIOS DE FRAUDE ENVOLVENDO PIRÂMIDE FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO E HIPOSSUFICIÊNCIA DOS AUTORES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve liminar que determinou a suspensão de descontos em folha de empréstimos consignados, diante de fortes indícios de fraude associada à atuação de empresa envolvida em esquema de pirâmide financeira. A decisão agravada também confirmou a inversão do ônus da prova em favor dos autores, consumidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões em debate: (i) verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência deferida na origem; (ii) analisar a legalidade da inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A hipossuficiência técnica e informacional dos consumidores frente à instituição bancária, aliada aos indícios de falha na prestação do serviço, justificam a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC
4. Os elementos constantes nos autos revelam indícios de fraude com promessa de lucros abusivos mediante repasses oriundos de empréstimos, viabilizados com acesso irregular aos dados bancários dos autores por supostos representantes da empresa S.A.X.
5. A manutenção dos descontos compromete a subsistência dos consumidores, o que caracteriza perigo de dano. A medida não acarreta prejuízo irreparável à instituição bancária, que poderá reaver os valores, se reconhecida a validade das contratações.
6. A concessão da tutela de urgência é proporcional, prudente e necessária para evitar agravamento da vulnerabilidade dos consumidores, em consonância com jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A presença de indícios de fraude bancária e o risco à subsistência do consumidor autorizam a suspensão dos descontos de empréstimos consignados, como medida de tutela de urgência.
2. Nas relações de consumo, a inversão do ônus da prova é admissível quando demonstrada a hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança das alegações.
3. A responsabilidade da instituição financeira não se afasta pela simples alegação de inexistência de vínculo com a empresa fraudadora, diante do dever de diligência na prevenção de riscos inerentes à atividade bancária.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 489, §1º, IV, e 932; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.454.366/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 29/05/2024; TJ-PA, AgInt no AI 0808517-91.2023.8.14.0000; TJ-RJ, AI 0026480-44.2022.8.19.0000; TJ-MG, AC 1.0148.12.002318-6/001.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801147-27.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGRAVADOS: MARCELO ROBSON SANTOS CAMPOS, PAULO WAGNER FONTES VIANA, MOISÉS ALBUQUERQUE DE MORAIS, MOACYR JOSÉ TEIXEIRA, MIRES BARRETO MEIRELES, MARILÉA MORAES SILVA, e MARIA ELIZABETH SARAIVA MACEDO BACALHÃ

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A, em face da decisão monocrática de minha lavra, sob Id. 19746122, que, nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto em face de MARCELO ROBSON SANTOS CAMPOS E OUTROS, negou provimento ao recurso, cuja ementa restou assim redigida:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA. SUSPEITA DE FRAUDE DECORRENTE DE PIRÂMIDE. REQUISITOS DO ART. 300 PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.

1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2.
In casu
, havendo dúvida fundada quanto à regularidade da contratação, é necessária a manutenção da liminar deferida pelo juízo de origem, a fim de evitar a continuidade dos descontos dos empréstimos que afetam os proventos dos recorridos.

3.Recurso desprovido, em decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC c/c o art. 133, XI, letra “d”, do RITJPA.

Em suas
razões de Agravo Interno
(Id. 20277630), a instituição bancária alega, em preliminar, a omissão da decisão quanto à insurgência referente à inversão do ônus da prova, sustentando violação ao art. 93, IX, da CF e aos arts. 11, 371, 479 e 489, §1º, IV, do CPC. Argumenta que a inversão foi deferida pelo juízo
a quo
de forma automática e prematura, sem verificação da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência dos agravados, contrariando o art. 6º, VIII, do CDC.

No mérito, sustenta a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, pois: (i) o contrato foi regularmente celebrado; (ii) inexiste vínculo com a empresa S.A.X.; (iii) não há prova de vazamento de dados; e (iv) os agravados, por iniciativa própria, repassaram os valores à referida empresa. Alega ainda que houve culpa exclusiva dos agravados, por imprudência, o que afasta a responsabilidade do banco. Por fim, defende que o perigo de dano é meramente hipotético, inexistindo risco real à subsistência dos autores.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, a fim da reforma da decisão, para afastar a inversão do ônus da prova e revogar a tutela provisória concedida.

Em
contrarrazões
(Id. 21027899), os agravados defenderam, em preliminar, a manutenção da inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo regida pelo CDC, sendo o consumidor a parte hipossuficiente. No mérito, sustentaram que o contrato decorreu de fraude da empresa S.A.X., caracterizando vício de consentimento por dolo, o que impõe sua anulação e o retorno das partes ao status quo ante, com restituição dos valores pagos. Ressaltaram falha na prestação do serviço pelo banco, especialmente quanto à proteção de dados.

Ao final, pugnaram pelo desprovimento do recurso, com manutenção da decisão agravada em sua integralidade

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal à insurgência manejada por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra decisão monocrática proferida por este Relator, a qual, ao apreciar Agravo de Instrumento, confirmou a tutela de urgência deferida pelo magistrado
a quo,
determinando a imediata suspensão dos descontos oriundos de contratos de empréstimos consignados, ante a existência de indícios de fraude bancária por meio de pirâmide financeira.

Reanalisando os autos, verifico que, de fato, este relator deixou de se manifestar quanto à alegação de não preenchimento dos requisitos de inversão do ônus da prova, todavia, antecipo que a irresignação do Agravante não merece acolhimento.

Explico.

Sabe-se que a jurisprudência é uníssona acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados perante as instituições financeiras, consoante dispõe a Súmula nº 297, do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

‘’Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.’’

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é um dos pilares do microssistema protetivo consumerista, funcionando como instrumento processual de efetividade da tutela jurisdicional em favor do consumidor, parte reconhecidamente vulnerável na relação jurídica material.

Nesse sentido, sendo a relação bancária uma relação de consumo, é possível a inversão do ônus da prova, com fulcro no supracitado dispositivo legal.

In casu, trata-se de uma instituição bancária de grande porte – o ITAÚ UNIBANCO S.A. – contraposta a pessoas físicas, consumidoras finais, que alegam terem sido vítimas de esquema fraudulento de pirâmide financeira, mediante captação de empréstimos consignados induzidos por falsas promessas de investimento, envolvendo atuação de prepostos da empresa S.A.X.

Não há dúvida de que, neste cenário, resta configurada a hipossuficiência técnica dos agravados, o que, somado aos fortes indícios de irregularidade nos negócios jurídicos firmados, autoriza a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC.

Nesse sentido, cito a Corte Superior de Justiça e este Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA Nº 284/STF . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. 1. A alegação de negativa de prestação jurisdicional formulada de forma genérica, sem especificação das supostas omissões ou teses que deveriam ter sido examinadas pelo tribunal de origem, apresentam fundamentação deficiente e atraem, por analogia, o óbice da Súmula nº 284/STF .
2. É cabível a inversão do ônus da prova presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor. Precedente.
3 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2454366 RJ 2023/0320676-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO E TRANSFERÊNCIA VIA PIX . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO . RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ITAÚ UNIBANCO S.A . contra sentença da 3ª Vara Cível de Belém que julgou procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida por VERENA GRACE FERREIRA CORREA DE MELO, reconhecendo a inexistência de débito oriundo de empréstimo não contratado e determinando a exclusão do registro do débito, além da condenação do banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A autora alegou fraude em operação bancária, consistente em crédito de R$ 90.000,00 em sua conta, seguido de transferência via PIX para terceiro sem sua autorização .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o banco apelante possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário com base na responsabilidade objetiva prevista no CDC; (iii) determinar se a hipótese configura fortuito interno, atraindo a aplicação da Súmula 479 do STJ; (iv) analisar se o banco comprovou a regularidade da contratação; e (v) verificar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo, por ser fornecedora de serviços bancários diretamente relacionados à operação questionada, nos termos do art . 14 do CDC e conforme consolidada jurisprudência do STJ e tribunais estaduais.

A responsabilidade do banco é objetiva e decorre da falha na prestação do serviço, sendo desnecessária a prova de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 14, caput, do CDC.

A transação impugnada caracteriza fortuito interno, pois envolve fraude ocorrida no âmbito das operações bancárias eletrônicas, diretamente vinculada ao risco da atividade desempenhada pela instituição financeira, conforme entendimento da Súmula 479 do STJ .

Incide a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, em favor da consumidora, diante da verossimilhança das alegações e da sua hipossuficiência técnica e informacional em relação ao banco.

O banco não produziu prova robusta de que a operação questionada foi autorizada pela consumidora, limitando-se a apresentar documentos unilaterais, sem requerer perícia técnica, o que configura falha no dever de segurança.

Restando demonstrado o dano e não comprovada a regularidade da contratação, impõe-se a responsabilização do banco, não sendo cabível a alegação de culpa exclusiva da vítima .

O dano moral, nas hipóteses de fraude bancária, é presumido (in re ipsa), dispensando prova específica, sendo legítima a indenização fixada em R$ 5.000,00, valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido .

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias praticadas por terceiros, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Nas relações de consumo, incide a inversão do ônus da prova quando presente a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações.

O banco deve demonstrar, mediante prova técnica idônea, a regularidade da operação financeira impugnada.

A ausência de comprovação da legitimidade da transação caracteriza falha na prestação do serviço e impõe o dever de indenizar .

O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido e deve ser arbitrado com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

[...]

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08436561120228140301 27189724, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 05/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Nesse contexto, sendo a inversão do ônus da prova instrumento de efetividade da tutela jurisdicional, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, reputo incabível o indeferimento de tal medida processual.

Quanto à tutela de urgência, permanecem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, conforme fundamento da decisão que manteve a medida excepcional, senão vejamos:

“[...]

E, analisando com acuidade os autos, verifico, que as partes celebraram contratos potencialmente configuradores de pirâmide financeira, de aspectos fraudulentos, com a utilização de valores oriundos de empréstimos consignados para supostos investimentos e posterior repasse de lucros; bem como que realizaram o negócio jurídico sob fortes indícios de vazamento de dados bancários dos agravados, que atrairiam, em tese, a responsabilidade e competência das instituições financeiras; pelo que entendo restarem presentes os requisitos da probabilidade do direito, especialmente, diante dos termos do art. 14 do CDC.

[...]

Deste modo, havendo dúvida fundada quanto à regularidade da contratação, é necessária a manutenção da liminar deferida pelo juízo de origem, a fim de evitar a continuidade dos descontos dos empréstimos que afetam os proventos dos recorridos, com evidentes prejuízos que podem comprometer a sua subsistência e de sua família.”

Sob esse viés, narraram os consumidores que os consultores os acompanhavam no momento das transações bancárias, sendo realizadas as transferências para as contas da Empresa fraudulenta, e, em troca, eram informadas pelos consultores que o valor do consignado seria investido, gerando lucro de 10% ao mês, totalizando um lucro de 120% ao ano. Em consequência disso, o cliente não precisaria pagar o consignado e ainda lucraria com a negociação através de um bônus mensal, que seria referente ao valor investido.

Nesse sentido, verifiquei que a pretensão deduzida pelos consumidores seria robusta, havendo outros casos semelhantes, pelo que ficou demonstrada a verossimilhança da narrativa autoral, no sentido de que as negociações objeto da demanda fazem parte de uma dinâmica fraudulenta.

Por seu turno, vislumbrei indícios de falha na prestação dos serviços bancários, ante a facilitação em que os empréstimos foram concedidos, por estarem sendo assessorados pela empresa SERVÍÇOS CONSIG. CENTER FINANCEIROS LTDA (GRUPO S. A. X), que também dispunha dos dados bancários dos Agravantes.

Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, este também se justificou em face do risco à subsistência dos consumidores, com o desconto das parcelas dos empréstimos, debitadas mensalmente em folha, revelando significativo impacto nos seus orçamentos.

Assim, considerei que a manutenção dos descontos colocaria em risco a subsistência dos consumidores, em vista do nítido comprometimento de sua renda mensal, ressalvando-se que a medida concedida não seria irreversível, nem de prejuízo de difícil recomposição, haja vista que, na hipótese de se concluir, ao final, pela regularidade das contratações, os valores poderão ser novamente exigidos, acrescidos de encargos legais.

Trata-se, portanto, de tutela prudente, equilibrada e proporcional, que impede o agravamento da situação de vulnerabilidade dos consumidores sem impor dano irreversível à parte contrária.

Coadunando a esse entendimento, a jurisprudência desta Corte de Justiça e dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. INSURGÊNCIA QUANTO À DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA ANTECIPADA DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA NEGATIVA CUJA PRODUÇÃO NÃO SE PODE EXIGIR DA PARTE AUTORA/AGRAVADA . ÔNUS DO BANCO RÉU/AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO . ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador rson">CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO . Turma Julgadora: Desa. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. rson">CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR . Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

[...]

Ademais, a alegação de inexistência de vínculo entre o banco e a empresa Lotus não exime, de imediato, a instituição financeira de sua responsabilidade, especialmente considerando o dever de diligência que deve pautar a atuação das entidades financeiras, inclusive na prevenção contra fraudes e esquemas ilícitos que possam afetar seus clientes.

Nesse contexto, a suspensão dos descontos das parcelas dos empréstimos, determinada na decisão agravada, não representa, necessariamente, um enriquecimento ilícito por parte dos agravados, mas sim uma medida cautelar que busca proteger os consumidores diante de uma situação de aparente vulnerabilidade, até que sejam devidamente apuradas as circunstâncias que envolvem o caso.

[...]

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08085179120238140000 19454909, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 29/04/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO AJUIZADA EM FACE DE MAREES GESTÃO FINANCEIRA LTDA E BANCO DAYCOVAL S/A. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE O BANCO RÉU SE ABSTENHA DE EFETUAR OS DESCONTOS RECLAMADOS NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E PERIGO DE DANO. INDÍCIOS INDICAM A OCORRÊNCIA DE GOLPE EM OPERAÇÃO CONHECIDA COMO "PIRÂMIDE FINANCEIRA", DECORRENTE DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO COM REPASSE DO VALOR PARA A PRIMEIRA RÉ. VERIFICADA VEROSSIMILHANÇA, UMA VEZ QUE O CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO CONDICIONA A OPERAÇÃO AO EMPRÉSTIMO, O QUE EVIDENCIA CONLUIO. OBSERVADO PERIGO DA DEMORA E RISCO, POR SE TRATAR DE VERBA ALIMENTAR.
PRECEDENTES DESTA EG. CÂMARA. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

(TJ-RJ - AI: 00264804420228190000 202200237312, Relator.: Des(a) . INÊS DA TRINDADE CHAVES DE MELO, Data de Julgamento: 05/04/2023, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2023).

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ORDINÁRIA - PRIMEIRO RECURSO- INOVAÇÃO DA CAUSA - INADMISSIBILIDADE - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE PRATICADA POR CORRESPONDENTE BANCÁRIA - "PIRÂMIDE FINANCEIRA" - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NULIDADE DA OPERAÇÃO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEDUZIDOS DOS VENCIMENTOS DO AUTOR - CABIMENTO. - A teor dos arts. 492 e 1.013, do Código de Processo Civil, constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo Tribunal apenas os pedidos e as questões formulados e discutidos na Inicial e na Defesa, não se admitindo inovação da causa em grau de recurso -
A Instituição Financeira responde pelos atos e serviços efetivados por sua Correspondente Bancária, conforme a normatização editada pelo Banco Central do Brasil, a partir da Resolução nº 3 .110/2003 - Verificada a coparticipação do Banco em sistema de "pirâmide financeira", deve ser declarada a nulidade da contratação de empréstimo consignado gerada para aquela finalidade e reconhecido ao Consumidor o direito à reposição dos prejuízos materiais suportados, a serem arcados pelas pessoas jurídicas envolvidas, de forma solidária.”

(TJ-MG - AC: 10148120023186001 Lagoa Santa, Relator.: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 23/03/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022).

Assim, pela conjugação da verossimilhança das alegações, corroboradas por elementos indiciários robustos de fraude, e pela iminência de dano irreparável ao sustento dos consumidores, estão plenamente satisfeitos os requisitos do art. 300 do CPC, justificando-se a manutenção da tutela de urgência.

Ante o exposto, CONHEÇO do AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática em todos os seus fundamentos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 07/10/2025